Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-23.2019.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-23.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (APELANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (APELANTE), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (APELANTE), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (APELANTE), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (APELANTE), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (APELANTE), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (APELANTE), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), GISELE PAULA CELLA BAVARESCO - CPF: 720.403.781-20 (APELANTE), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Para fins monitórios, a prova escrita pode ser qualquer documento, desde que merecedor de fé quanto à autenticidade e eficácia probatória e deve possibilitar ao juiz deduzir, por presunção, o reconhecimento ou não da existência do direito alegado.

Os juros remuneratórios são mantidos a teor da contratação, dos quais denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de crédito aberto é rotativo, no limite pactuado destinado a empréstimo de capital de giro (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex).

Comissão de permanência permitida, na forma contratada não cumulativa com correção monetária e demais encargos moratórios e remuneratórios. O montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença (REsp. nº 1.058.114/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Diogo Ricardo Bavaresco

e Gisele Paula Cella Bavaresco
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
Banco do Brasil S/A
, que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão do Magistrado Singular que indeferiu o pedido de instrução, determinando o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

Suscita, a nulidade processual, ante a ausência de realização da audiência preliminar de conciliação e mediação, além da falta de fixação dos pontos controvertidos da demanda, “ decisão saneadora”.

No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Assevera a existência de abusividade dos juros remuneratórios; o que impediu o adimplemento do débito, cabendo a revisão pelo judiciário, excluindo-se a aplicação de comissão de permanência, bem como a desconstituição da mora, com o direito a compensação. Ao final requer a inversão da verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 209794693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Suscita os apelantes, preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, em razão do Magistrado Singular ter julgado antecipadamente o mérito, quando ainda possuía questões de fatos a serem provadas e, portanto, pugna pela nulidade da sentença.

Em que pese as suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Esse é o teor do referido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .”

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias.

Aliás, no caso em comento, trata-se de matéria exclusiva de direito, sendo que a produção de demais tipos de provas não teriam o condão de modificar os fatos e, consequentemente, o direito do autor. Assim, utilizando-se o magistrado do seu livre convencimento, prerrogativa esta que lhe fora conferida, pode dispor de elementos suficientes para formar sua convicção jurídica sobre a matéria, julgando antecipadamente a lide, como ocorre na hipótese.

In casu
, inclusive, o Magistrado intimou os requeridos, ora apelantes, para a juntada de documentos, que entendia pertinente para apreciação de matérias suscitadas nos embargos monitórios (Id. 209794670), portanto, entendo que não houve o cerceamento de defesa, quando do julgamento da lide.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão
.
(N.U 0058288-31.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES -

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
-

ausência de indícios mínimos da má-fé da embargada, ora apelada – sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.I –
Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quanto não houver necessidade de produção de outras provas .II - Não bastasse, na hipótese, os documentos juntados aos Autos são suficientes ao deslinde da ação, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela apelante
. III -

Os documentos carreados aos Autos não demonstram qualquer evidência que a negociação ali retratada tenha relação com os cheques que alicerçam esta Ação Monitória. Tanto é que, da análise dos documentos, em nenhum deles há qualquer menção acerca das cártulas aqui discutidas.”
(N.U 0000316-51.2016.8.11.0040, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Destaquei

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS)

Egrégia Câmara:

Argui os apelantes a nulidade da sentença, em razão da ausência de realização da audiência preliminar de conciliação e mediação, além da falta de fixação dos pontos controvertidos da demanda, sob o argumento de serem essenciais no procedimento escolhido, sob pena de nulidade.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a realização de todos eles a sua validade.

Ao contrário, possibilitou a realização de acordo a qualquer tempo, porém, na hipótese, não fora manifestado esse interesse em nenhum momento.

Ainda, necessário registrar que o Código possibilitou o Magistrado, para a celeridade processual, julgar antecipadamente a lide, o que também afastaria a necessidade de um despacho saneador, como ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, entendo que não justifica as nulidades suscitadas pelos apelantes, já que não há qualquer prejuízo no feito a não realização da audiência de conciliação, tampouco a ausência do despacho saneador.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – ACORDO QUE PODE SER REALIZADO A QUALQUER TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA
– PAGAMENTO RECEBIDO – INVIABILIDADE DE FINALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA – não DEVOLUÇÃO DOS VALORES OU ENTREGA DO BEM – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LESÃO À IMAGEM DA EMPRESA – SÚMULA N. 227 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A ausência de audiência preliminar não gera qualquer vício ao processo, uma vez que o acordo pode ser buscado a qualquer tempo
.2 - Restando incontroverso o recebimento de valores em conta e não sendo realizado o negócio jurídico para o qual o pagamento se destina, imperioso se faz devolver tais valores devidamente corrigidos.3 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da súmula n. 227 do STJ.”

(N.U 0018876-14.2011.8.11.0041 MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – REJEITADA -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O fato de haver determinação para que o Exequente se manifeste acerca da penhora do imóvel oferecido como reforço de garantia antes do pronunciamento sobre as preliminares arguidas em sede de Embargos à Execução não causa nulidade processual, principalmente porque as condições da ação e os pressupostos processuais podem ser examinados ao receber a petição inicial ou posteriormente, conforme art. 485 do CPC. Ademais,
o Agravante não cuidou de demonstrar qualquer prejuízo pela falta de decisão saneadora, razão pela qual não deve ser acolhida a referida pretensão.
Não há falar em decisão extra petita, haja vista que o julgador de origem não determinou de plano a averbação da ação nos registros de proteção ao crédito, apenas consignou que fosse feita se o Exequente/Agravado manifestasse o interesse na averbação, após ser intimado.”
(N.U 1003140-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Os autos versam sobre ação monitória ajuizada em 13/02/2019 pela instituição financeira apelada em face dos apelantes, para cobrança do valor de 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 149.210.772, celebrado em 21/05/2013, para concessão de capital de giro/crédito rotativo, de titularidade dos requeridos/apelantes, que se encontra inadimplido.

Os apelantes apresentaram embargos monitórios, afirmando que não houve comprovação do saldo devedor por parte da instituição financeira embargada, sustentado, ainda, excesso de execução. Por tais razões, requereu extinção da ação monitória, pugnando pela procedência dos embargos.

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos pelos apelantes e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais). Ainda, condenou os demandados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra a decisão se insurge os apelantes, alegando que o contrato contém “diversas previsões de encargos moratórios cumuláveis”, requerendo a manifestação acerca da aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso concreto.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Incialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nota-se que o contrato foi celebrado entre a pessoa jurídica Santa Fé Insumos Agrícola Ltda e Outros e o Banco do Brasil, com o objetivo de incremento da atividade empresarial, não havendo falar, portanto, em aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

E do STJ, extraio:

“[...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
"
(AgInt no AREsp 1490084/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) Destaquei

“[...] 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) Destaquei

Outrossim, sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“[...] 3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."
(REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) Destaquei

“[...] 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) Destaquei

Ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de R$

567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais
)
, o banco apelado instruiu a inicial com
o contrato de Abertura de Crédito BB giro empresa flex nº 149.210.772 -
(Id. 209794177), bem como extrato analítico/proposta de utilização de crédito conforme se vê à (Id. 209794185).

Sobre o tema, extrai-se d
a Súmula 247 do STJ:

"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Portanto, os aludidos documentos que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pelos apelantes, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque os apelantes não negam que tenha se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu o autor os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido totalmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Relatora. Ministra Nancy Andrighi).

Portanto, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Endossando o raciocínio, diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro).

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 1,82% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não há que se falar em abusividade de tal exigência, porquanto expressamente prevista no instrumento, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada.

Prosseguindo, no que se refere à a comissão de permanência pactuada no contrato entre as partes foi inserida na atualização da dívida, no entanto, de forma isolada, ou seja, sem a incidência em conjunto com outro encargo, o que afasta sua ilegalidade, conforme defendido pelos embargantes.

Dessa forma,
constata-se que a parte apelante/embargantes, se limitou a alegar genericamente a ilegalidade/abusividade dos juros praticados, sem comprovar de modo efetivo o percentual excessivo das taxas praticadas, no decorrer de toda a relação contratual, frente à média de mercado. E sem a prova cabal desse fato, não há qualquer ilegalidade, logo, não há que se falar em descaracterização da mora, ante a ausência de abusividade dos encargos e inexistência de cobranças abusivas.

Por derradeiro, diante da ausência de modificação contratual, mostra-se incabível a compensação de valores.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença objurgada.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

A título de verba recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024